Tribunal: TJDFT
Processo: 0715433-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715433-28.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: TERESINHA MARIA SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: SOLANGE MARIA DE SAMPAIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. EXAME PET-CT FDG ONCOLÓGICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O exame de PET-CT faz parte do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde - ANS e possui registro na ANVISA. No entanto, de acordo com o Anexo II, Diretrizes de Utilização – DUT, item no 60, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, o exame de PETCT Oncológico é de cobertura obrigatória para pacientes com que preencham determinados requisitos/doenças. 2. Na esteira de precedentes desta egrégia Corte de Justiça, adoto entendimento de que a cobertura obrigatória do plano de saúde não está restrita às hipóteses previstas na Lei no 9.656/1998, tampouco limitada ao rol de serviços médico-hospitalares editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Caráter exemplificativo, Lei 14.454/2022. 3. Considerando que a realização do exame PET-CT, apenas em FDG, sem uso de iodo, é capaz de auxiliar na investigação da extensão da doença que acomete a autora, bem como auxiliar na escolha do tratamento mais adequado à paciente, não há razões para o plano de saúde colocar óbices para a realização do procedimento indicado pelo médico especialista. 4. Apesar da negativa inicial de cobertura, o plano de saúde cumpriu integralmente a liminar e autorizou o exame, de forma que não houve abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/98, 4o da Lei 9.961/00, 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando não haver previsão legal que obrigue os planos de saúde a cobrirem todo e qualquer tratamento necessário ao beneficiário, mas tão somente aqueles previstos no contrato pactuado entre as partes e no rol taxativo de procedimentos e eventos da ANS. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Por fim, requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Farias Florentino, OAB/SP 343.181. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021